Tribunal: STF
Processo: RE 75313
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
- NACIONALIDADE BRASILEIRA. REGISTRO EM CONSULADO. OPÇÃO.
Nacionalidade brasileira do filho de brasileiro, nascido no exterior e registrado no consulado. Desnecessidade de opção ao atingir a maioridade. - Interpretação do art. 145, I, 'c', da emenda constitucional nº 1.